Tribunal: TJSP
Processo: 0032842-62.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem e o Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Capital, em execução de título extrajudicial lastreada em compra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem e o Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Capital, em execução de título extrajudicial lastreada em compra e venda de cotas sociais ajuizada por Fabrizio Campos Gondim e Flavia Gabriela de Souza contra Daniel Cardoso dos Santos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve estabilização da competência do Juízo da 14a Vara Cível após a prática de diversos atos processuais.
III. Razões de Decidir
3. A execução de título extrajudicial tramitou regularmente por quase um ano na 14a Vara Cível, com prática de atos processuais significativos, configurando a estabilização da competência.
4. A jurisprudência da Câmara Especial do TJSP corrobora a estabilização da competência em casos de prática de atos processuais sem insurgência das partes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Tese de julgamento: 1. A prática de atos processuais sem insurgência das partes resulta na estabilização da competência.

Legislação Citada:
CPC, art. 66, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência no 0004120-18.2025.8.26.0000, Rel. Silvia Sterman, Câmara Especial, j. 05/04/2025; TJSP, Conflito de Competência no 0008430-67.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 01/04/2025.